Tribunal: TCU
Processo: 020.524/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível descumprimento pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Minas Gerais (IPHAN-MG), referente à Instrução Normativa IPHAN no 001/2015 sobre estabelecimento de prazos para procedimentos de licenciamento ambiental

Inteiro teor:
Acórdão 1289/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 020.524/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Superintendência do Iphan no Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Roberto Ricomini Piccelli (310376/OAB-SP) e Marina Muniz Pinto de Carvalho Matos (67925/OAB-BA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.